Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723257-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação n. 0704263-76.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de suspender “(...)o ato de Remoção visto que a Autora sofre perseguição política e no assédio moral sendo este a real motivação do ato, bem como que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo, quais sejam a redução dos vencimentos da autora e a alteração de sua lotação (...)” (ID 96255076, p. 25). A Agravante alega nas razões recursais que (ID 27446425): (i) é portadora de hipertensão arterial sistêmica e de rim esquerdo único com doença renal crônica grau 3B, fato esse que a impede de prestar seus serviços em Unidades de assistência direta à Saúde (Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Semi-intensivas); (ii) foi mantida em regime de teletrabalho desde o início da pandemia; (iii) embora tenha recebido as duas doses de vacina contra a COVID-19, ainda subsiste o risco de contaminação pela COVID ou outras doenças infecciosas; (iv) integra grupo de risco, vez que possui baixa imunidade como consequência das doenças renais crônicas; (v) trabalhou 27 (vinte e sete anos) na assistência direta ao paciente, no período entre 1992 a 2019; (vi) labora majoritariamente em funções eminentemente técnicas e não assistenciais, devido à sua idade, ao seu quadro clínico, da expertise acadêmica e profissional; (vii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na decisão constante do ID 27952648, INDEFERI a tutela de urgência, por entender que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e, em especial: (i) a Agravante não demonstrou o cumprimento do disposto no art. 6-A, §§1o, 2o e 4o do Decreto n.o 41.841, de fevereiro de 2021, com a redação dada pelo Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021; (ii) porque a Agravante recebeu as duas doses da vacina contra a COVID-19. A Agravante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 28136416), alegando que a decisão embargada é contraditória, pois teria analisado a questão sob a ótica de retorno presencial às atividades e não em razão da remoção ex officio a qual a agravante foi acometida, acostando, ainda: (i) relatório médico declaração que a Agravante se encontra em programação de transplante renal; (ii) atestado médico com afastamento das ocupações por 15 (quinze) dias, em virtude de doença renal em estágio final. Tendo em vista que se trata de embargos com efeito modificativo, é possível, em apreço ao princípio da fungibilidade, que os receba como agravo interno, nos termos do Art. 1.024, §3o do CPC. Assim, INTIME-SE (i) a parte agravante, para que possa, nos termos do Art. 1.024, §3o do CPC, complementar ou alterar as razões, ajustando-as às exigências do Art. 1.021, §1o do CPC; (ii) após, INTIME-SE a parte agravada, nos termos do Art. 1.021, §2o do CPC, para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o presente agravo interno e a documentação nele juntada, lembrando que o rito do agravo interno comporta, entre outras peculiaridades, possibilidade de juízo de retratação. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Publique-se e se intimem. Brasília, 22 de setembro de 2021 15:59:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador